Tribunal: TJDFT
Processo: 0711826-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711826-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMARO FEITOSA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A patrona do impetrante noticia a perda superveniente do interesse, em razão do óbito do impetrante. Julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e IX). Publique-se. Ao Ministério Público. Sem novos requerimentos, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator